Tribunal: TJDFT
Processo: 0719264-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719264-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF DECISÃO 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por José Armando Pereira da Silva contra a União em razão de pronunciamento judicial proferido nos autos do mandado de segurança coletivo n. 0000469-21.2016.8.07.0000, processado e julgado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). O exequente relata que a Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (Assejus), na tutela dos direitos dos servidores substituídos processualmente, impetrou, em 14/1/2016, o mandado de segurança coletivo n. 0000469-21.2016.8.07.0000 contra ato praticado pelo Presidente do TJDFT. Explica que, no referido mandado de segurança coletivo, a Assejus pleiteou que fosse garantido aos servidores a manutenção do recebimento da rubrica denominada “DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)” até que lhes fosse assegurado o contraditório no cumprimento da Decisão TCU n. 621/2010, que determinou o corte da vantagem pessoal. Afirma que o pedido liminar apresentado nos autos do mandado de segurança coletivo foi deferido “para, ao menos até a decisão final da presente segurança, suspender a eficácia da determinação posta pela autoridade coatora, preservando a situação original dos servidores filiados à impetrante em relação à percepção das parcelas nominadas de correção (diferença) de quintos/décimos”. Contudo, segundo seu relato, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos da suspensão de segurança n. 2.888/DF, suspendeu os efeitos da decisão liminar em referência. Aduz que, ao julgar o mérito do mandado de segurança, o Conselho Especial do TJDFT concedeu a ordem para “tornar sem efeito a decisão da autoridade aqui apontada como coatora, preservando a situação original dos representados pela impetrante no que tange à percepção da denominada ‘correção da parcela de quintos’, rubrica essa que haverá de ser imediatamente restabelecida em seus contracheques, até que se conclua o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do TCU”. Considera que “a ordem mandamental assegurou aos filiados da Assejus o recebimento da vantagem até o momento em que, após exercido o contraditório, foi prolatada nova decisão da Presidência determinando em definitivo o corte da rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’, abarcando o período entre a implementação do corte (junho/2017) e a nova decisão de supressão da vantagem (3-1-2020)”. Alega não ter ocorrido prescrição da pretensão executória, pois, em suas palavras, o título executivo se formou em 18/5/2020, quando transitou em julgado a última decisão proferida nos autos do AREsp n. 1.327.125-DF, originado do mandado de segurança coletivo n. 0000469-21.2016.8.07.0000. Registra que o cumprimento de sentença requerido pela Assejus em 17/8/2020 se reportou apenas à obrigação de fazer (retomada do pagamento da rubrica), sem mencionar a obrigação de pagar a rubrica por força do provimento liminar. Diz ter comprovado sua condição de associado desde fevereiro de 1999 e defende sua legitimidade para instaurar a execução individual, com base nos verbetes das súmulas n. 629 e 630 do STF. Acrescenta que “a legitimidade ativa de José Armando Pereira da Silva se evidencia pela prova, produzida pela própria Presidência desse TJDFT nos autos do MSG 0000469-21.2016.8.07.0000, de que a sua defesa administrativa fora rejeitada, redundando na supressão da rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’ da sua remuneração, conforme comprovam os contracheques do período”. Destaca que a rubrica deixou de ser paga em junho de 2017 em razão da decisão de sobrestamento proferida nos autos da suspensão de segurança n. 2.88/DF. Entende que o pagamento é devido desde junho de 2017 até janeiro de 2020, “quando a Presidência do TJDFT proferiu decisão formalmente válida de corte, por sua vez combatida nos autos do MS 0700219-05.2020.8.07.0000, impetrado pela própria Assejus, cujo acórdão concessivo da segurança ainda não transitou em julgado”. Reputa viável a execução do julgado quanto aos efeitos financeiros decorrentes da medida liminar, “equivalentes a 31 (trinta e um) meses de não pagamento, mais a parcela do 13o salário, no total histórico total de R$ 150.264,40 (cento e cinquenta mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)”. Requer a intimação da União para impugnar a execução, a expedição de requisição de pagamento com o valor atualizado do crédito, a condenação da parte executada ao pagamento de honorários, caso houver impugnação, e o ressarcimento das custas adiantadas. Atribui à causa o valor de R$ 150.264,40 (cento e cinquenta mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). Custas recolhidas (ID 71855311). É o relato do necessário. Decido. 2. Para analisar o requerimento de instauração do cumprimento de sentença, é necessário tecer relato sobre o processo que o originou. Em 14/1/2016, a Assejus impetrou mandado de segurança coletivo contra ato praticado pelo então Presidente do TJDFT. O writ foi dirigido ao Conselho Especial da Corte e distribuído sob o número 0000469-21.2016.8.07.0000. O ato apontado como coator foi exarado em 28/12/2015 no processo administrativo n. 5.595/2008. Na ocasião, ao tratar da rubrica denominada “correção da parcela de quintos”, a Presidência do Tribunal determinou “que se suspenda imediatamente os pagamentos feitos a todos os servidores que recebam a parcela, decisão que deve ser implementada na próxima folha, sob pena de responsabilidade”. A determinação se fundou nos Acórdãos n. 621/2010 e n. 2.900/2014, prolatados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Em 18/1/2016, o Desembargador Relator J. J. Costa Carvalho deferiu o pedido liminar para suspender a eficácia do ato administrativo questionado e preservar a situação original dos servidores em relação à percepção das parcelas denominadas “correção (diferença) de quintos e décimos”. Contra essa decisão monocrática, a União interpôs agravo interno, que foi desprovido pelo órgão colegiado. Diante disso, por meio da suspensão de segurança n. 2.888/DF/2017, a União pleiteou o sobrestamento dos efeitos da medida liminar. Em 5/4/2017, a Ministra Presidente do STJ deferiu o pedido para suspender os efeitos da decisão liminar proferida no mandado de segurança. O agravo interno interposto pela Assejus contra a decisão em referência foi desprovido pela Corte Especial do STJ. Na ocasião, o órgão julgador ressaltou que, por força do art. 4o, § 9o, da Lei n. 8.437/1992, a suspensão de segurança deve vigorar até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal. Segue a ementa do acórdão: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. TRANSFORMAÇÃO DA PARCELA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VNPI). LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. É eminentemente político o juízo acerca de eventual lesividade da decisão impugnada na via da suspensão de segurança, razão pela qual a concessão dessa medida, em princípio, é alheia ao mérito da causa originária. 2. O simples fato de haver previsão orçamentária ou a inexistência de vedação legal ao restabelecimento de vantagem de servidor não afastam nem mitigam, por si sós, a possibilidade de prejuízo para a economia pública. 3. A suspensão de segurança deferida por presidente de tribunal vigora até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt na SS n. 2.888/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018) Em 25/7/2017, o Conselho Especial do TJDFT, por maioria, reconheceu que o ato coator violou os princípios do contraditório e da ampla defesa e, por isso, concedeu a segurança para “tornar sem efeito a decisão da autoridade aqui apontada como coatora, preservando a situação original dos representados pela impetrante no que tange à percepção da denominada ‘correção da parcela de quintos’, rubrica essa que haverá de ser imediatamente restabelecida em seus contracheques, até que se conclua o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do TCU”. A ementa do aresto foi assim redigida: MANDADO DE SEGURANÇA – ATO PRATICADO PELO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – DETERMINAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DO CONTRACHEQUE DOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE DE PARCELA INTITULADA “CORREÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS” – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DO COMANDO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU TANTO DE AGRAVO INTERNO QUANTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Há violação a direito líquido e certo de servidores que experimentam decréscimo em seus vencimentos, decorrente de subtração do contracheque de parcelas que vinham sendo recebidas há bastante tempo, mediante ato levado a cabo por autoridade coatora, a qual não lhes facultou, antes da implementação das medidas que os afetassem diretamente, conforme expressamente consignado em aresto proferido pelo Tribunal de Contas da União, o exercício, em sua plenitude, do contraditório e ampla defesa. 2. Há que se prestigiar comando do relator que, examinando embargos de declaração e agravo interno, deixa de conhecê-los, por se revelarem intempestivos. 3. Agravo interno desprovido. Unânime. Segurança concedida. Maioria. (Acórdão 1041088, 20160020003156MSG, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/7/2017, publicado no DJe: 25/8/2017) Em 23/8/2017, o Desembargador Relator determinou o imediato cumprimento da decisão de mérito prolatada nos autos do mandado de segurança e a intimação do Presidente do TJDFT para providenciar o restabelecimento do pagamento da verba aos servidores. Em resposta, o Presidente do TJDFT comunicou a impossibilidade de realizar o pagamento antes do trânsito em julgado. Em razão da determinação de restabelecimento do pagamento da rubrica, a União propôs a reclamação n. 34.882/DF. Em 8/11/2018, o Ministro Presidente do STJ julgou procedente a reclamação para cassar a decisão supracitada, por considerar que a suspensão de segurança concedida nos autos n. 2.888/DF produz efeitos até o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no mandado de segurança (§ 9o do art. 4o da Lei n. 8.437/1992 e Súmula n. 626 do STF). O agravo interno interposto pela Assejus foi desprovido pela Corte Especial do STJ em 26/3/2019. O trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no mandado de segurança foi certificado em 18/5/2020. Intimada para se manifestar, a Assejus requereu que a autoridade apontada como coatora fosse oficiada “para que cumpra a determinação meritória, já transitada em julgado, proferida no bojo do presente Mandado de Segurança”. Em seguida, o Desembargador Relator proferiu despacho, no qual determinou: (...) oficie-se ao eminente Presidente do TJDFT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se oportunizou à associação impetrante e aos servidores por ela representados o exercício do contraditório e da ampla defesa previamente à implementação de eventuais medidas que afetem o pagamento da rubrica denominada ‘correção da parcela de quintos’ no procedimento administrativo instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 de lavra do e. Tribunal de Contas da União e, em caso negativo, para que dê cumprimento à ordem mandamental transitada em julgado. Em resposta, o Presidente do TJDFT, por meio do Ofício n. 1575/GPR, afirmou que “este e. Tribunal de Justiça tem oportunizado aos servidores e à associação que os representa a ampla defesa e o contraditório prévios referentes à implementação de eventuais medidas que afetem o pagamento da rubrica denominada ‘correção da parcela de quintos’ no procedimento administrativo instaurado para dar cumprimento aos v. Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 de lavra do c. Tribunal de Contas da União”. Diante do possível exaurimento do objeto do writ, determinou-se a intimação da Assejus “para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça, especificamente, no que interpreta residir seu interesse no requerimento de ID 18701301”. Em resposta, a Associação se limitou a manifestar ciência do despacho. Em 12/1/2021, o pedido de cumprimento da ordem mandamental foi indeferido, por não se constatar interesse processual. Cabe transcrever os fundamentos apresentados pelo Desembargador Relator J. J. Costa Carvalho nos autos do processo n. 0000469-21.2016.8.07.0000: Ao compulsar a totalidade dos documentos juntados aos presentes autos, constata-se que a ordem mandamental transitada em julgado já foi atendida pela Presidência deste egrégio Tribunal, sendo possível concluir que a associação impetrante carece de interesse de agir quanto ao pleito de ID 18701301. A propósito, necessário repisar que o título judicial constituído na espécie se restringiu a reconhecer que a r. decisão do então Presidente do TJDFT, eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que suprimiu a rubrica denominada “correção da parcela de quintos”, padecia de ilegalidade por inobservância ao direito de que fosse oportunizado aos servidores atingidos pela medida o devido contraditório e a ampla defesa. Veja-se, no entanto, que, antes do advento do trânsito em julgado do v. acórdão concessivo da segurança, a Presidência do TJDFT, no bojo do PA/SEI 8.902/2017, editou a Decisão GPR SEG 1066234 (ID 21298078), por meio da qual concedeu a todos aqueles afetados pelos subitens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 do Acórdão 621/2010 do egrégio Tribunal de Contas da União o legítimo exercício do direito de defesa e contraditório. Deveras, tal como consta da relação juntada ao ID 21312227, essa medida permitiu que centenas de defesas administrativas fossem apresentadas por servidores ativos e inativos, bem como por pensionistas. Adicionalmente, é relevante destacar que, na data de 03/01/2020, sobreveio no PA/SEI 8.902/2017 a Decisão GPR 1224068 (ID 21312521), por meio da qual o então Presidente do TJDFT, eminente Desembargador Romão C. Oliveira, após minuciosa análise de todas as defesas administrativas apresentadas: 1) indeferiu os pedidos de manutenção dos reajustes dos décimos/quintos no mesmo patamar dos reajustes concedidos para os cargos em comissão ou função comissionada que ensejaram a incorporação do referido benefício; 2) indeferiu os requerimentos de afastamento da determinação de devolução ao erário dos valores recebidos; e 3) determinou o cumprimento dos itens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 dos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 da Corte Federal de Contas. Desse modo, constata-se que o presente mandado de segurança exauriu a totalidade seus efeitos. Com efeito, a r. decisão administrativa impugnada na espécie e reputada ilegal – lançada nos autos do PA 5.595/2008 pelo eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira quando ocupava o posto de Presidente do TJDFT – foi retirada do mundo jurídico e, posteriormente, suplantada pela Decisão GPR 1224068 (ID 21312521). Por este último decisum, a douta Presidência deste Tribunal concluiu o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do egrégio Tribunal de Contas da União, com inequívoco respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. Não remanesce qualquer pendência de cumprimento da ordem mandamental transitada em julgada, que restou inteiramente satisfeita por meio das diligências levadas a efeito pela douta Presidência do TJDFT no âmbito do PA/SEI 8.902/2017. Nessa esteira de raciocínio, o pleito formulado pela associação impetrante na petição de ID 18701301 está despido da mais mínima utilidade. Não há o que executar. Tanto assim que, após ser intimada especificamente para esclarecer qual seu interesse no pleito sob exame, a associação impetrante nem ao menos conseguiu atender ao comando do despacho de ID 21835269, limitando-se a registrar sua ciência. Por derradeiro, cumpre assinalar, por oportuno, que o mérito da Decisão GPR 1224068, pela qual a Presidência tornou a determinar a supressão do pagamento da “correção da parcela de quintos”, não foi discutido neste processo e, por isso, refoge ao âmbito de proteção da coisa julgada aqui constituída. Não por outra razão que o inconformismo da associação impetrante com a Decisão GPR 1224068 é objeto de outro mandado de segurança coletivo, tombado sob o número 0700219-05.2020.8.07.0000, que também está sob minha relatoria e será oportunamente julgado por este egrégio Conselho Especial. Diante do exposto, por não divisar interesse processual na espécie, indefiro o pedido de cumprimento da v. ordem mandamental. A decisão supramencionada transitou em julgado em 12/3/2021. Em 17/5/2025, José Armando Pereira da Silva requereu o cumprimento individual de sentença coletiva em epígrafe. Para amparar seu requerimento, argumenta que a rubrica denominada “correção da parcela de quintos” não foi paga no período de junho de 2017 (após a decisão que suspendeu os efeitos da medida liminar) até janeiro de 2020, quando a Presidência do TJDFT proferiu nova decisão a respeito do corte dos pagamentos. Busca, portanto, a satisfação de crédito correspondente a R$ 150.264,40 (cento e cinquenta mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). A petição do exequente, contudo, não merece deferimento. Como relatado, tanto a decisão liminar quanto o pronunciamento de mérito se limitaram a estabelecer que a rubrica “correção da parcela de quintos” deveria ser restabelecida nos contracheques dos servidores até a conclusão do devido processo legal no procedimento administrativo instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos n. 621/2010 e n. 2.900/2014 do TCU. O título judicial, portanto, não impôs expressa obrigação de pagamento que justifique a pretensão executória. Em outros termos, o pronunciamento jurisdicional não reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Vale lembrar que a suspensão da liminar concedida no writ vigorou até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança, conforme destacado nas decisões preferidas na suspensão de segurança n. 2.888/DF e na reclamação n. 34.882/DF. Contudo, no caso concreto, antes do trânsito em julgado, ocorreu o exaurimento dos efeitos do mandado de segurança, motivo pelo qual é incabível afirmar que a eficácia da medida liminar teria sido retomada. Isso porque, nos autos do mandamus, foi proferida decisão monocrática que indeferiu o pedido de cumprimento da ordem mandamental. Na oportunidade, como visto alhures, o Desembargador Relator registrou expressamente que “o mandado de segurança exauriu a totalidade seus efeitos”, que não existe “pendência de cumprimento da ordem mandamental transitada em julgada” e que “não há o que executar”. Interessante mencionar, nesse ponto, precedente do Conselho Especial que, em razão da inexistência de título executivo com imposição de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, manteve o indeferimento da inicial de cumprimento de sentença em mandado de segurança. Segue a ementa: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Embargos de declaração rejeitados de forma fundamentada, ausentes as omissões alegadas. O artigo 534 do Código de Processo Civil cuida do “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”. Essa modalidade de cumprimento exige “sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa”. A decisão que se busca fazer cumprir limitou-se a “afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal”, omitindo-se quanto ao pedido de restituição dos valores retidos. E não houve a interposição de embargos declaratórios para eventual integração do julgado. Não há título executivo condenando a Fazenda Pública a restituir os valores. Não há quantia certa determinada que possa ser executada. Portanto, inexistindo nestes autos título executivo, caberá aos interessados, na resistência do Distrito Federal, fazer a devida cobrança pela via própria em primeiro grau. “... Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução” (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008). Inexistindo sentença a ser cumprida, com fundamento nos artigos 924, inciso I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso IX, do Regimento Interno, correta a decisão que indefere a petição inicial de cumprimento de sentença. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1317436, 0721555-65.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/2/2021, publicado no DJe: 26/2/2021) Ademais, à luz dos enunciados das súmulas n. 269 e n. 271 do STF[1], o trânsito em julgado do acórdão que concedeu a segurança não tem o condão de autorizar a cobrança, por meio da via executiva, de valores eventualmente devidos ao servidor. Caso entenda cabível, o interessado deve formular sua pretensão pela via processual adequada. A sentença proferida em mandado de segurança tem eficácia primordialmente mandamental, conforme a finalidade do remédio constitucional prevista no art. 5o, LXIX, da CF. Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data da impetração (art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/09), não houve, no caso, disposição manifesta no título judicial para pagamento de verbas pecuniárias devidas aos servidores públicos substituídos processualmente. Tal situação reforça a conclusão de que a deflagração da execução individual deve ser indeferida. Nesse sentido, há acórdão prolatado pela 2a Turma do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA EXIGIR PRESTAÇÕES VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a pretensão da parte, consistente na exigibilidade de prestações vencidas em momento anterior à impetração do mandado de segurança. 2. A sentença é definida como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase decisória do procedimento, bem como extingue a execução, nos moldes do art. 203, § 1o, do CPC. 2.1. Ressalvas as hipóteses excepcionais, não é admitido o proferimento de nova sentença no curso da fase de cumprimento da sentença. 2.2. Ainda assim, deve ser admitida a apelação interposta contra a decisão interlocutória proferida, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente, em respeito ao princípio da fungibilidade recursal. 3. A eficácia da sentença proferida em mandado de segurança é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem dirigida à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. 3.1. Por se tratar de ação que produz, sobretudo, eficácia preponderantemente mandamental, o mandado de segurança não pode ser admitido para veicular pedido de natureza eminentemente condenatória, como disciplina o art. 14, § 4o, da LMS. 4. Aliás, o mandamus não tem aptidão para produzir efeitos patrimoniais referentes a período anterior ao momento da impetração. 4.1. Portanto, não pode ser empregado como instrumento para que seja exigido o pagamento de prestações vencidas. Enunciados no 269 e no 271 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1299124, 0700053-16.2020.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJe: 18/11/2020) Ante o exposto, não há interesse processual capaz de justificar o requerimento de cumprimento de sentença, especialmente no que tange à adequação da via escolhida, tendo em vista a inexistência de obrigação de pagar expressamente imposta contra a Fazenda Pública na decisão transitada em julgado. Trata-se de questão que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC. Além da falta de interesse processual, a extinção do cumprimento de sentença se justifica pela ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, pela inexistência de título executivo que ampare a obrigação de pagar alegada (art. 515, I, do CPC). Nessa linha: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, concederá prazo para que o autor a emende ou a complete. O não atendimento à determinação judicial, a tempo e modo, configura a desídia da parte, ocasionando o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito. 2. O Código de Processo Civil elegeu três atributos necessários para a formação do título executivo (inciso I, art. 515): certeza, liquidez e exigibilidade. Conjugando o referido dispositivo com a norma contida no artigo 783 do mesmo diploma legal, ao estabelecer que a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, pode se afirmar que a exigibilidade da obrigação é pressuposto para o regular processamento de cumprimento de sentença ou do processo de execução. Na hipótese, não se verifica que a pretensão do servidor apelante – restabelecimento do percentual de 20% a título de adicional de insalubridade c/c pagamento de eventuais diferenças remuneratórias - esteja validada no título judicial exequendo, o que dá ensejo a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1809775, 0709390-24.2023.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJe: 16/2/2024) 3. Por essas razões, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, 485, I, IV e VI, e 924, I, do CPC. Incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois não houve intimação para apresentação de impugnação. Retifique-se o polo passivo para que conste a União como parte executada. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula 269: "O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança". Súmula 271: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".